Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-32.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Contratação irregular – Servidor público municipal efetivo nomeado a cargo comissionado que nunca exerceu – Desvio de finalidade e dolo não demonstrados – Eventuais irregularidades que não configuraram improbidade administrativa – Ausência de comprovação de conduta ímproba dos réus, bem como danos ao erário,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Contratação irregular – Servidor público municipal efetivo nomeado a cargo comissionado que nunca exerceu – Desvio de finalidade e dolo não demonstrados – Eventuais irregularidades que não configuraram improbidade administrativa – Ausência de comprovação de conduta ímproba dos réus, bem como danos ao erário, enriquecimento ilícito e violação a princípios constitucionais – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.